Tribunal: TJES
Processo: 5000173-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000173-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CUGOLA DA SILVA e outros
AGRAVADO: MARIA TEREZA DA COSTA DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000173
-
0
8
.20
2
1
.8.08.00
00

AGRAVANTE
S
:
LUIZ C
Ú
GOLA DA SILVA E MARIA DA GLORIA
HONÓRIO
DA SILVA

AGRAVADA: MARIA TEREZA DA COSTA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ C
Ú
GOLA DA SILVA E MARIA DA GLORIA
HONÓRIO
DA SILVA
contra a r. decisão com cópia no evento 971900, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada em face
MARIA TEREZA DA COSTA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões de fls. 02/15, os agravantes aduzem, em resumo, (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional e (ii) que a sentença que se pretende anular padece de defeito processual insanável, já que não foi observado o litisconsórcio passivo necessário, conforme estabelecia o artigo 10, § 2º, do CPC/1973, vigente à época.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão a concessão da antecipação de tutela recursal “
para o fim de suspender provisoriamente os efeitos decorrentes da sentença (transitada em julgado) proferida na ação judicial tombada sob o n.º048.10.0133734, atualmente em fase de cumprimento, até que a presente ação seja julgada, notadamente para que a agravada não seja imitida, até ulterior deliberação judicial, na posse do bem litigioso, no intuito de que não tenha margem para nele realizar qualquer modificação
”. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 979532).

Embora intimada,

a agravada

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta ao recurso (certidão exarada no evento 1103830).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000173
-
0
8
.20
2
1
.8.08.00
00

AGRAVANTE
S
:
LUIZ C
Ú
GOLA DA SILVA E MARIA DA GLORIA
HONÓRIO
DA SILVA

AGRAVADA: MARIA TEREZA DA COSTA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ C
Ú
GOLA DA SILVA E MARIA DA GLORIA
HONÓRIO
DA SILVA
contra a r. decisão com cópia no evento 971900, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada em face
MARIA TEREZA DA COSTA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões de fls. 02/15, os agravantes aduzem, em resumo, (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional e (ii) que a sentença que se pretende anular padece de defeito processual insanável, já que não foi observado o litisconsórcio passivo necessário, conforme estabelecia o artigo 10, § 2º, do CPC/1973, vigente à época.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão a concessão da antecipação de tutela recursal “
para o fim de suspender provisoriamente os efeitos decorrentes da sentença (transitada em julgado) proferida na ação judicial tombada sob o n.º 048.10.0133734, atualmente em fase de cumprimento, até que a presente ação seja julgada, notadamente para que a agravada não seja imitida, até ulterior deliberação judicial, na posse do bem litigioso, no intuito de que não tenha margem para nele realizar qualquer modificação
”. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 979532).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Após o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse tombada sob o n.º
0013373-09.2010.8.08.0048
(048.10.013373-4), ajuizada pela ora agravada em face do agravante Luiz Cugola da Silva, os recorrentes manejaram a presente ação declaratória de nulidade visando desconstituir a eficácia dos atos judiciais proferidos naquela lide.

Para tanto, argumentam que seria
imprescindível a formação de litisconsórcio passivo entre o demandado e sua esposa
, já que a causa de pedir daquela demanda envolvia litígio sobre a posse de terreno no qual os ora recorrentes edificaram acessão industrial com recursos comuns do casal, circunstância que atrairia a incidência da parte final do § 2º, do art. 10, do CPC/73.

Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial, o douto magistrado
a quo
entendeu por indeferi-la liminarmente sob o fundamento de que se tratava de “ação temerária” e que os elementos trazidos não indicam a existência do interesse de agir, posto que a alegação relativa à participação da esposa do réu na turbação debatida na demanda possessória seria claramente improcedente.

Em face do pronunciamento supra, foi interposta apelação, que restou provida com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para que os requerentes fossem intimados para emendar a petição inicial através do reajuste do valor da causa e, em seguida, com a correção dessa irregularidade e presentes os demais requisitos, seja providenciada a regular tramitação da demanda.

Após procedida a emenda, foi proferida a decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em síntese, de que não se encontram presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo da de dano, “
haja vista, requerer a suspensão de uma demanda já transitada em julgado, demostrando, ainda, confusa a situação factual apresentada, não sendo plausível, portanto, decidir pelo deferimento da liminar pretendida sem antes prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda dos fatos em dilação probatória mais exauriente
”.

Em seguida, os autores opuseram embargos de declaração que restaram desprovidos.

Foi, então, justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência deferida na ação de origem.

Após analisar os documentos que instruem este processo, entendo, por bem, manter a decisão de primeiro grau.

De início, refuto a primeira tese sustentada pelos agravantes, já que, de uma análise da decisão objurgada, proferida em sede de cognição sumária, verifico que ela explanou os fatos que sustentaram o desfecho que considerou inexistentes os requisitos da tutela de urgência.

Ademais, verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar aos ora agravantes a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

Tanto é verdade, que os recorrentes, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurgem contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, a presença das condições autorizadoras da tutela de urgência.

Este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 024100919307, sob a relatoria da Eminente Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 1) DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NO TRASLADO DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NO MÉRITO RECURSAL.
2.1) ausência de fundamentação da decisão agravada. ausência de nulidade. fundamentação de forma sucinta. possib
i
lidade de adequada impugnação por meio de recurso. (...) 2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010)

Portanto, diante dessas considerações iniciais, depreende-se do
decisum
agravado que o MM. Juiz
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento a indeferir a tutela de urgência na origem, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

No que se refere ao mérito propriamente dito, é cediço que “
o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada
” (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Além disso, “
segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
” (AgInt no AREsp 1576096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ocorre que, apesar de reconhecer o esforço argumentativo dos agravantes, entendo que, com base apenas nos documentos colacionados à inicial (recibos subscritos pelo empreiteiro), não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a composse ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
QUERELA NULLITATIS
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DA SUA CÔNJUGE. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.
ART. 10, §2º DO CPC/1973
. COMPOSSE NÃO DEMONSTRADA
. BEM PÚBLICO. MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DETENÇÃO.
1. Tratando-se de demanda possessória, o Código de Processo Civil, em seu art. 10, § 2º, estabelece que a participação do
c
ônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados, hipóteses estas que não foram comprovadas no caso em testilha. 2. A composse é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem de forma simultânea poderes possessórios sobre a mesma coisa, há o condomínio de posses.
3. A ocupação ilegal ou não autorizada de terreno público configura ato de mera detenção. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 2014.01.1.146114-3; Ac. 960.450; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 20/07/2016; DJDFTE 24/08/2016)

Além do mais, tem-se ausente também o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso vertente, a meu sentir, os agravantes não demonstraram motivos concretos pelos quais entendem ser necessária a imediata suspensão do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse. Aliás, em consulta ao andamento processual destes autos, denota-se que, apesar de apensado ao processo em que proferida a decisão vergastada, ele se encontra arquivado desde 2016, ou seja, sem nenhuma ordem atual de despejo.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000173
-
0
8
.20
2
1
.8.08.00
00

AGRAVANTE
S
:
LUIZ C
Ú
GOLA DA SILVA E MARIA DA GLORIA
HONÓRIO
DA SILVA

AGRAVADA: MARIA TEREZA DA COSTA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–

FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NA ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPOSSE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DE
DES
PROVIDO.

1. A decisão hostilizada, embora concisa, tratou devidamente das matérias apresentadas pelas partes litigantes, expondo, de forma clara, as razões pelas quais a impugnação do ora recorrente não foi acolhida.

2. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

3. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial (recibos subscritos pelo empreiteiro), não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a composse ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

4. Além do mais, ausente também, no caso concreto, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Recurso de desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.